Tribunal: TJSP
Processo: 1001337-34.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Coletivo. Plano de demissão voluntária com concessão de benefício de permanência parcial no plano de saúde. Pedido de declaração do direito à permanência no plano em razão da condição de aposentado. Inexistência de prova dessa condição na ocasião da demissão. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.